Tribunal: TJPA
Processo: 0828895-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828895-43.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TRS). GRANDE GERADOR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou lançamentos da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), relativos ao exercício de 2020, em face de imóvel de titularidade da empresa Irmãos Teixeira Ltda. A sentença reconheceu a ausência de fato gerador da taxa em virtude da não prestação, ainda que potencial, do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação, pelo contribuinte classificado como grande gerador, de empresa privada para coleta e transporte de resíduos sólidos, com exclusão da prestação municipal, impede a incidência da Taxa de Resíduos Sólidos, considerando a manutenção, pelo Município, das etapas finais do tratamento e destinação dos resíduos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Decreto nº 83.021/2015) impõe aos grandes geradores a responsabilidade integral pelo ciclo de gestão dos resíduos, inclusive vedando a utilização dos serviços públicos para esta finalidade.

4. A exclusão do imóvel da abrangência do serviço público foi expressamente reconhecida pelo próprio Município, não havendo sequer a disponibilização potencial do serviço ao contribuinte.

5. A inexistência de prestação direta ou indireta do serviço público retira o suporte fático da exação, pois inexiste o benefício individualizado exigido para a constituição válida da taxa.

6. A etapa residual eventualmente realizada pelo Município não é suficiente para configurar o fato gerador da TRS, sobretudo diante da renúncia expressa à prestação do serviço ao contribuinte em razão de sua classificação como grande gerador.

7. Precedentes da própria Corte confirmam a impossibilidade de exigência da taxa nestas hipóteses, reforçando o entendimento de que a ausência de contraprestação inviabiliza a cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos é ilegítima quando o contribuinte, classificado como grande gerador, é excluído pelo próprio Município da prestação do serviço público, ainda que parcial, não havendo sequer sua disponibilização potencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 79; Decreto Municipal nº 83.021/2015, arts. 4º, 6º e § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0706740-77.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/11/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805869-80.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 02/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática proferida sob o ID. 26148875, de minha relatoria,

por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante
, mantendo-se

a
sentença proferida pelo juízo de origem que anulou os lançamentos da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) referentes ao exercício de 2020, concernentes a imóveis de titularidade da empresa IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, no âmbito da Ação Anulatória de Lançamento Tributário cumulada com Pedido Declaratório de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

Irresignado, o ente municipal sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a inexistência da prestação do serviço público apto a justificar a exação relativa à Taxa de Resíduos Sólidos (TRS).

Aduz que, embora a empresa agravada tenha celebrado contrato com prestadora privada para a realização da coleta e do transporte dos resíduos sólidos, não restou comprovado que ela assumiu integralmente os encargos relativos à destinação final ambientalmente adequada, em especial quanto ao tratamento e à disposição final dos resíduos, etapas estas que permaneceriam sob responsabilidade exclusiva do Município, por meio do único aterro sanitário devidamente licenciado na região, o Guamá Tratamento de Resíduos.

Assevera, ainda, que a exação em debate possui fundamento normativo nas Leis Municipais nº 7.192/1981 e nº 8.623/2007, cujo fato gerador compreende não apenas a coleta, mas também o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Reforça sua argumentação com base na Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal e nos dispositivos da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), sustentando que a inexistência de prestação direta da etapa inicial do serviço (coleta) não tem o condão de afastar a legitimidade da cobrança da taxa, sobretudo porque a fase final, mais custosa e de caráter coletivo, permanece sob a incumbência do ente municipal.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a legalidade dos lançamentos tributários relativos à TRS do exercício de 2020.

A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme atesta o ID. 28095898.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia posta diz respeito à legitimidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) em face de contribuinte classificado como grande gerador de resíduos, à luz da alegada ausência de prestação, ainda que potencial, dos serviços públicos de coleta, transporte e destinação final pelo ente municipal.

Pois bem.

O agravante sustenta que, embora a agravada tenha contratado empresa privada para coleta e transporte dos resíduos, não haveria comprovação de que assumiu os encargos da destinação final ambientalmente adequada. Argumenta que essa etapa, realizada no aterro sanitário operado pela Guamá Tratamento de Resíduos, ainda seria de responsabilidade do Município, razão pela qual persistiria o fato gerador da TRS.

A argumentação não prospera.

Analisando os autos, constata-se que a decisão recorrida afastou corretamente a existência do fato gerador da TRS, com base na constatação, a partir dos documentos de ID nº 16519364 a 16519371, de que o Município de Belém excluiu expressamente o imóvel da Agravada da cobertura do serviço público, recomendando inclusive a contratação privada.

Dessa forma, resta evidenciado que ela não poderia, nem mesmo potencialmente, fazer uso do serviço em questão.

A norma municipal vigente (Decreto nº 83.021/2015, art. 4º e 6º) atribui aos grandes geradores a responsabilidade integral pelo ciclo dos resíduos, tornando-lhes vedada a contratação de empresa vinculada ao Município (§ 7º). Tal circunstância elimina a disponibilização do serviço, frustrando o critério material da hipótese de incidência tributária.

O cerne da TRS, enquanto tributo contraprestacional, repousa na existência de benefício direto, efetivo ou potencial, decorrente da prestação estatal. A ausência de qualquer utilidade ou disponibilidade prática do serviço público, reconhecida expressamente pelo próprio Município, fulmina a legitimidade da exação.

Portanto, a cobrança tributária realizada pelo ora apelante assume contornos de ilegalidade, uma vez que não foi preenchido o critério material da hipótese de incidência da Taxa de Resíduos Sólidos.

Assim decidiu a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INDEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA TRIBUTÁRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PARTICULAR DE COLETA DE LIXO EM RAZÃO DA MUNICIPALIDADE NÃO PRESTAR O SERVIÇO A EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. 1- A Taxa de Lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público de recolhimento, transporte e descarga de lixo, prestado ou posto a disposição do contribuinte. Resíduos produzidos pelo contribuinte que deixaram de ser recolhidos, conforme informação da própria Municipalidade, por ser empresa considerada como grande geradora de resíduos sólidos. Lixo recolhido por intermédio de empresa particular. Inexistência de relação jurídica tributária. 2- Em relação ao pedido de exclusão da multa, entendo que o apelante não colacionou nenhum fato que demonstrasse ausência de culpa na obediência a determinação judicial, sendo assim, deve-se manter a multa aplicada por não caracterizar enr iquecimento ilícito, devendo ser mantido, por atender aos critérios de equidade e razoabilidade. 3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0706740-77.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

COBRANÇA DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRO GRANDES GERADORES.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AUSENCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limitase ao exame do acerto da decisão combatida, sendo defeso ao juízo ad quem examinar matéria estranha ao que restou decidido na lide originária, sob pena de supressão de instância. 2. Na hipótese em julgamento, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que, o requisito do fumi boni juris não se apresente inconteste em favor do agravante, pois, a
presunção de legalidade da cobrança da referida taxa em razão da coleta de lixo é relativa, uma vez que os Grandes Geradores tem responsabilidade de contratar os prestadores de serviço em regime privado, para a execução do serviço de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos, em conformidade com o art. 4º, § 1º do Decreto Municipal n° 83.021/2015. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805869-80.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2019)

Nessa linha, a pretensão recursal ora reiterada neste recurso incorre em tentativa de ressignificação indevida da etapa de “tratamento final” como vínculo residual suficiente a justificar a incidência tributária. No entanto, o raciocínio colide com a imposição normativa que exclui, por opção do próprio ente tributante, a prestação do serviço à categoria dos grandes geradores. Ora, quem renuncia à prestação, por via de comando normativo, abdica, por consequência, da exigência do correlato tributo.

Nesse contexto, revela-se incabível o acolhimento da irresignação manifestada pelo agravante.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025